Tribunal: TJES
Processo: 0002972-36.2018.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002972-36.2018.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GRAM AMERICA MARMORE E GRANITO DA AMERICA EIRELI e outros

APELADO: BANCO DO BRASIL SA e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPENHORABILIDADE DE BEM ESSENCIAL NÃO CONFIGURADA. AVALIAÇÃO DE BEM. AUSÊNCIA DE PROVA DA IRREGULARIDADE. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LIQUIDEZ DO TÍTULO EXECUTIVO. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. VENCIMENTO ANTECIPADO. AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO EM CONTA. LEGALIDADE. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Alegação de impenhorabilidade de bem essencial afastada por ausência de prova de que a penhora inviabilizaria as atividades empresariais da parte recorrente. Avaliação de bem mantida, diante da ausência de fundamento que infirmasse a avaliação realizada pelo Oficial de Justiça.

2. Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor a contrato firmado para fomento de atividade empresarial, conforme entendimento consolidado do STJ.

3. Liquidez e exigibilidade do título executivo reconhecidas, estando devidamente instruído com extrato que atende às exigências do art. 28, § 2º, da Lei nº 10.931/2004.

4. Legalidade das cláusulas contratuais de vencimento antecipado e autorização para débito em conta, conforme os arts. 474 e 1.425, III, do CC.

5. Correta aplicação do art. 86, parágrafo único, do CPC quanto à sucumbência mínima da parte apelada.

6. Recurso conhecido e não provido.

Vitória, 18 de novembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0002972-36.2018.8.08.0026

Apelantes: Gram América Mármore e Granito América Ltda. e outro

Apelado: Banco do Brasil S/A

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuidam os autos de apelação interposta por Gram América Mármore e Granito América Ltda. e José Paulo Mello Chaia contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Itapemirim/ES, que acolheu parcialmente
os embargos à execução
opostos pelos apelantes,
para determinar a substituição do FACP pela comissão de permanência calculada com base na taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil.

Em suas razões os recorrentes alegam, em síntese, que (a) deve ser suspensa a demanda, com fulcro no art. 6º, § 4º, da Lei nº 11.105/05; (b) deve ser desconstituída a penhora realizada nos autos da execução fiscal que incide sobre a máquina politriz multicabeças fabricada pela Metafill Equipamentos Industriais Ltda; (c) deve ser feita nova avaliação do bem, por perito com conhecimento técnico específico; (d) a relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, devendo ser aplicada a inversão do ônus probatório; (e) o título objeto da ação de execução é ilíquido e inexigível, pois o apelado não atendeu os requisitos necessários expostos no art. 28, § 2º, incisos I e II da Lei 10.931/2004; (f) a ilegalidade da cláusula de autorização para débito em conta e da cláusula de vencimento antecipado; (g) há ilegalidade nos encargos de inadimplemento do contrato e na capitalização mensal de juros remuneratórios.

Contrarrazões pela incolumidade da sentença.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 04 de outubro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A sentença não merece reparos.

Apesar de os recorrentes alegarem que deve ser desconstituída a penhora que recaiu sobre a máquina politriz multicabeças fabricada pela Metafill Equipamentos Industriais Ltda por ser a única máquina disponível para o polimento dos blocos de pedra, não apresentaram qualquer prova nesse sentido.

Dessa forma, deve prevalecer o entendimento do magistrado de 1º grau de que “
Embora a máquina seja utilizada na atividade comercial exercida pela empresa embargante, não há indicativo de que sua ausência inviabilizará o desenvolvimento daquela, de modo que resta afastada a arguição de impenhorabilidade, assim como de violação ao princípio da preservação da empresa.”.

Sem razão os recorrentes ao se insurgirem quanto à avaliação do referido bem, pois
não apresentaram qualquer fundamento que afaste a avaliação realizada pelo Oficial de Justiça ou qual seria o valor adequado.

No que diz respeito à incidência do Código de Defesa do Consumidor, anoto que a sentença impugnada indeferiu o pedido formulado pelo recorrente sob o fundamento de que as partes,
“[...]
ao firmarem o contrato objeto da lide principal visaram o desenvolvimento de sua atividade empresarial[...]”
, o que se amolda à orientação jurisprudencial proveniente do e. STJ:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO. PESSOA JURÍDICA. MÚTUO PARA FOMENTO DE ATIVIDADE EMPRESARIAL. CONTRATO DE CAPITAL DE GIRO. EMPRESA NÃO DESTINATÁRIA FINAL DO SERVIÇO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INEXISTÊNCIA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. TEORIA FINALISTA MITIGADA. VULNERABILIDADE NÃO PRESUMIDA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Ação revisional de contrato bancário ajuizada em 24/08/2021, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 23/02/2022 e concluso ao gabinete em 01/06/2022.

2. O propósito recursal consiste em dizer se o Código de Defesa do Consumidor é aplicável à relação jurídica firmada entre as litigantes, oriunda de contratação de empréstimo para fomento de atividade empresarial.

3. Nos termos da jurisprudência do STJ, é inaplicável o diploma consumerista na contratação de negócios jurídicos e empréstimos para fomento da atividade empresarial, uma vez que a contratante não é considerada destinatária final do serviço. Precedentes. Não há que se falar, portanto, em aplicação do CDC ao contrato bancário celebrado por pessoa jurídica para fins de obtenção de capital de giro.

4. Dessa maneira, inexistindo relação de consumo entre as partes, mas sim, relação de insumo, afasta-se a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e seus regramentos protetivos decorrentes, como a inversão do ônus da prova ope judicis (art. 6º, inc. VIII, do CDC).

5. A aplicação da Teoria Finalista Mitigada exige a comprovação de vulnerabilidade técnica, jurídica, fática e/ou informacional, a qual não pode ser meramente presumida. Nesta sede, porém, não se pode realizar referida análise, porquanto exigiria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 7/STJ).

6. Afasta-se a aplicação de multa, uma vez que não configura intuito protelatório ou litigância de má-fé a mera interposição de recurso legalmente previsto.

7. Recurso especial conhecido e provido.” (REsp n. 2.001.086/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022.)

No tocante à suposta iliquidez do título e consequente inexigibilidade, por não atender aos requisitos necessários expostos no art. 28, § 2º, incisos I e II da Lei 10.931/2004, e à suposta ilegalidade dos encargos, em que pese os argumentos trazidos pelos apelantes, não merecem prosperar.

Bem observou o magistrado sentenciante:
“
o extrato de ff. 25-27 dos autos em apenso demonstra toda a evolução da dívida, indicando que sobre o principal incidiu, em sua normalidade, taxa de juros, debitados e capitalizados, bem como a taxa de comissão de permanência, em decorrência do inadimplemento.
”.
Além disso, “
observa-se que as taxas cobradas pelo exequente em desfavor dos executados são compatíveis com as médias cobradas no mercado. Ademais, válido registrar que a Medida Provisória nº. 2.170-36 de 2001 passou a permitir, após 31/03/2000, a capitalização mensal dos juros. Logo, os embargantes não lograram êxito em comprovar que os juros do contrato seriam abusivos.”.

Nesse contexto é a jurisprudência deste tribunal:

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CABÍVEL PARA MATÉRIAS COGNOSCÍVEIS DE OFÍCIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE PLANILHA DE CÁLCULO OU EXTRATO DA CONTA-CORRENTE. ART. 28, § 2º, LEI Nº 10.931/2004. CCB QUE LASTREIA O FEITO EXECUTIVO, ACOMPANHADO DE PLANILHA DE EVOLUÇÃO DO DÉBITO, QUE OBSERVOU AS EXIGÊNCIAS LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A exceção de pré-executividade advém de construção doutrinária, sendo cabível a sua oposição para tratar de matérias cognoscíveis de ofício, que não demandem dilação probatória. 2.
A Lei nº 10.931/2004 prevê a necessidade de que as execuções lastreadas em cédula de crédito bancário (CCB) sejam instruídas com planilha de cálculo ou extrato da conta-corrente, de modo a conferir liquidez e exequibilidade ao título. Precedentes do STJ.

3. No caso, a CCB que instrui a inicial executiva acompanhada da planilha é clara ao apontar as parcelas correspondentes aos juros e encargos contratuais, os quais se referem à rubrica “comissão de permanência”, bem como os valores devidos mês a mês em decorrência do inadimplemento, além de apresentar os encargos que incidiram no período de normalidade e no de inadimplemento
. 4. Não se vislumbram os apontados vícios na CCB que instruiu o feito executivo, tendo a instituição financeira observado o disposto no Art. 28 e seu parágrafo segundo, da Lei nº 10.931/2004. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Tribunal de Justiça do Espírito Santo – TJ-ES – 5001832-52.2021.8.08.0000 – 2ª Câmara Cível – Raimundo Siqueira Ribeiro).

Sustentam ainda os apelantes a ocorrência de ilegalidade sobre a cláusula de
"[...] AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO EM CONTA" [...] e de "[...] VENCIMENTO ANTECIPADO [...]”.
Ocorre que, à luz das prescrições do Código Civil, trata-se de cláusula resolutiva expressa que opera de pleno direito.

Nesse contexto é a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INTIMAÇÃO PARA PRODUÇÃO DE PROVA. MÉRITO. INADIMPLÊNCIA. CLÁUSULA DE VENCIMENTO ANTECIPADO. LEGALIDADE. (...) 2.
Não há ilegalidade na cláusula resolutória que prevê o vencimento antecipado da dívida em caso de inadimplemento, pois o descumprimento do contrato autoriza, estando expressamente pactuado, o vencimento antecipado das obrigações. Inteligência dos artigos 474 e 1.425, III, do Código Civil.
3. Recurso conhecido e desprovido. (Tribunal de Justiça do Distrito Federal – TJ-DF – 0732489-16.2019.8.07.0001 – 7ª Turma Cível – Relator Getúlio de Moraes Oliveira).

No caso em apreço, a cláusula sétima do contrato firmado entre as partes prevê o vencimento antecipado em caso de inadimplemento e a vigésima primeira autoriza o débito em conta, de maneira que houve ciência e concordância prévia por parte dos apelantes, não havendo que se falar em ilegalidade das mesmas.

Por fim, os apelantes reivindicam o reconhecimento de sucumbência recíproca entre as partes e condenar a apelada ao pagamento de honorários advocatícios. Contudo a sentença fez correta observância do disposto no artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

É o precedente desta Câmara Cível:

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – PRETENSÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – PEQUENA EXPRESSÃO ECONÔMICA DO PEDIDO ACOLHIDO – ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - SUCUMBÊNCIA MÍNIMA.
Ocorrendo sucumbência mínima, a parte sucumbente arcará com a totalidade das despesas processuais, na forma do art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
(Tribunal de Justiça do Espírito Santo – TJ-ES – 0020767-37.2013.8.08.0024 1ª Câmara Cível – Relator Annibal de Rezende Lima)

Nota-se claramente nos autos que o magistrado de primeiro grau determinou, tão somente, a substituição do FACP pela comissão de permanência calculada com base na taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, restando evidenciada a sucumbência mínima da apelada.

Por tais razões,
conheço do recurso e nego-lhe provimento.

Majoro a verba honorária fixada na sentença para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, na form do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 18/11/2024 a 25/11/2024:

Acompanho a E. Relatora.

Sessão 18/11 a 22/11/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.